Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO CABÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESP N. 1.895.936/TO. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CORREÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. Não se conhece parte da apelação cuja questão sequer foi submetida e apreciada pelo primeiro grau. Inovação recursal caracterizada.
3. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, pois se trata de ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira necessária para obtenção do benefício.
4. Inaplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC à relação jurídica que vincula o Banco do Brasil e os titulares de conta do PASEP, pois as partes contendoras não se enquadram na definição legal de consumidor e fornecimento de produtos e serviços (artigos 2o e 3o do CDC), tendo em vista que os depósitos não foram contratados pelas demandantes nem se trata de serviço disponibilizado, mas decorrem de imposição legal, sendo o demandado tão somente o pagador do benefício.
5. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
6. As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual das autoras no Fundo PIS/PASEP.
7. Considerando que a planilha apresentada pelas suplicantes não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, não há como acolher a pretensão por elas vindicada, notadamente por não se constatar qualquer vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil.
8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.